Tribunal: STF
Processo: AI 377883
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Certidão de publicação do acórdão recorrido. Peça obrigatória.
Presença. Decisão agravada. Reconsideração. Deve ser conhecido
agravo de instrumento corretamente formado.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo
regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se
admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento da
matéria constitucional invocada.